Tribunal: STF
Processo: AI 62840
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
Agravo regimental. - Recurso extraordinário pela alínea "a", com alegação de negativa de vigência do art. 153 paragrafo 2º da Constituição Federal. - Decisão apoiada em lei estadual, sem prequestionamento, no acórdão, do tema relativo à reserva legal. - Recurso extraordinário indeferido. Agravo regimental desprovido.